Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA FAMILIAR. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à execução, sob fundamento de renda familiar superior ao limite adotado como presunção de hipossuficiência pela Resolução no 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.
2. O agravante alega estar em situação de superendividamento, com despesas fixas que comprometem significativamente a renda familiar, e requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa cuja renda familiar ultrapassa o parâmetro de cinco salários-mínimos, mas que alega incapacidade financeira real diante de comprometimento substancial da renda mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC.
5. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da autodeclaração pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica, como a renda familiar superior a cinco salários-mínimos.
6. O comprometimento da renda com despesas habituais, como aluguel e contas básicas, não afasta, por si só, a presunção de capacidade contributiva, quando a renda mensal se mostra significativamente superior ao limite considerado.
7. Ausência de demonstração documental suficiente da alegada situação de superendividamento e comprometimento financeiro do núcleo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando a parte, embora comprove despesas, possui renda familiar superior ao parâmetro de presunção de hipossuficiência. 2. A autodeclaração de pobreza não é suficiente diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0721668-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJE 24.10.2022.